Tribunal: TJDFT
Processo: 0727664-18.2022.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE PERSEGUIÇÃO E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CONJUNTO PROBATÓRIO COESO. ABSOLVIÇÃO. INVIÁVEL. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA DA PROVA. INCORRÊNCIA. “PRINTS” DE MENSAGENS TROCADAS EM REDE SOCIAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE ADULTERAÇÃO. DOSIMETRIA. PERSONALIDADE VOLTADA PARA O CRIME. FRAÇÃO DE 1/6. REDIMENSIONAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria, bem como a reiteração necessária para configuração do delito de perseguição narrada na denúncia (artigo 147-A, § 1o, inciso II, do Código Penal), diante do firme conjunto probatório produzido, não há que falar em absolvição por insuficiência probatória.
2. Inviável a absolvição em relação aos crimes de descumprimento de medida protetiva de urgência, uma vez que o acervo probatório demonstrou, de forma indene de dúvidas, que o acusado, de forma voluntária e consciente, mesmo ciente da decisão que concedeu medidas protetivas em favor da vítima, manteve insistentemente contato com a ofendida.
3. Não havendo evidência de adulteração dos diálogos nos “prints” das mensagens colacionados nos autos, bem como o fato de que referidos documentos corroboram a versão apresentada pela vítima, tanto na fase inquisitiva quanto na judicial, não há ilicitude da prova por alegada quebra da cadeia de custódia ou ausência de perícia nos aparelhos celulares.
4. O Superior Tribunal de Justiça passou a considerar proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, a partir da pena mínima em abstrato, para cada circunstância judicial desfavorável, salvo se houver fundamento específico que justifique a elevação em fração superior.
5. Recurso parcialmente provido.